Tribunal: STF
Processo: RE 193575
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
GATILHO SALARIAL - LEI Nº 2.302/86 - DIREITO ADQUIRIDO -
INEXISTÊNCIA. Na dicçao da ilustrada maioria, em relaçao à qual quardo
reserva, o Decreto-Lei nº 2.335/87, ao instituir nova sistemática para
reajuste de preços e salários, não alcançou direito adquirido ao
reajuste destes últimos, considerada a inflaçao preterita - precedentes
: recursos extraordinários nºs 144.756, julgado pelo Tribunal Pleno, do
qual foi redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, com decisão
publicada no Diario de 18 de março de 1994 e o 163.817/DF, julgado pelo
Pleno, cujo Relator foi o Ministro Moreira Alves, julgado em 1º de
junho de 1994.